Tribunal: TJDFT
Processo: 0749714-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto à decisão que não conheceu de recurso inominado interposto pelo autor/agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante o Enunciado 122, do FONAJE: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. E o artigo 55 da Lei no 9.099/1995 estabelece: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
4. Na hipótese, promovo a retificação da decisão agravada para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Importa destacar que os honorários advocatícios têm natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2018041, 0711618-75.2023.8.07.0016, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 2.7.2025.
5. Outrossim, os excertos transcritos pelo autor/agravado, vinculados aos acórdãos indicados - 1288949, 1180398 e 802392 -, são inexistentes (https://jurisdf.tjdft.jus.br/). A citação de jurisprudência inexistente em peças processuais, gerada por ferramenta de inteligência artificial, em nítida violação ao dever de cautela, caracteriza litigância de má-fé e justifica a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa. Inteligência do artigo 80, V, do CPC. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2077585, 0718489-92.2025.8.07.0003, Rel.a Gabriela Jardon Guimarães de Faria, Terceira Turma Recursal, j. 9.12.2025; Acórdão 2051591, 0732776-21.2025.8.07.0016, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 8.10.2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, assim como para condenar o autor/agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa.
7. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 80, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2018041, 0711618-75.2023.8.07.0016, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 2.7.2025; Acórdão 2077585, 0718489-92.2025.8.07.0003, Rel.a Gabriela Jardon Guimarães de Faria, Terceira Turma Recursal, j. 9.12.2025; Acórdão 2051591, 0732776-21.2025.8.07.0016, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 8.10.2025.